Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700140-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela ora agravante em razão da ausência de garantia suficiente para a execução. A agravante sustenta que uma possível penhora do valor de R$ 11.022,74 (onze mil e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) lhe ensejará dano irreversível. Afirma que a propositura da execução está baseada em documento sem força executiva, bem como alega que o valor da execução deve ser considerado controverso. Enfatiza a possibilidade de que sejam causados prejuízos irreparáveis decorrente dos valores exorbitantes que estão sendo causados, razão pela qual defende a necessidade de aplicação do disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela provisória. Ressalta que “uma execução de tamanha monta sem a presença de um título executivo perfeito é, de acordo com a sistemática processualista brasileira, totalmente passível de suspensão sem a garantia do juízo, conforme demonstra o artigo 8o do Código de Processo Civil”. Menciona não ser justo que a agravante seja constrita em tamanha monta por simples disposição literal de texto de lei, bem como alega que a negativa de efeito suspensivo aos embargos à execução fará com que a agravante leve uma vida de penúria. Esclarece que a concessão do efeito suspensivo não se revela como uma análise objetiva, mas como uma análise casuística. Transcreve jurisprudência em mesmo sentido da tese por ela defendida. Sustenta ser desnecessária a necessidade de apresentação de garantia no presente momento, ao argumento de que não há certeza da constituição do título executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 22459764 e 22459765). Brevemente relatado, decido. O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Cinge a controvérsia em perquirir se os embargos à execução opostos pela agravante reúnem as condições necessárias para terem a atribuição de efeito suspensivo. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). Conforme estabelece o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. O efeito suspensivo somente poderá ser concedido apenas nas situações em que houver a comprovação do preenchimento de todas as condições supracitadas. A análise perfunctória dos autos revela que a agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, em razão da inexistência de comprovação da garantia – requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Diante da inexistência de penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução, deve prevalecer o entendimento consignado na decisão agravada, não sendo possível atribuir efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravante. Em mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, § 1o, determina que, a requerimento do embargante, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se o agravado/embargante se limitou a pedir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem demonstrar a probabilidade do direito nem a existência de dano grave ou de difícil reparação e ausente a prestação de suficiente garantia do Juízo, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido. A reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo sem estarem presentes os requisitos para tanto é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1298798, 07278736420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante, b) relevância da fundamentação, c) risco de dano grave ou incerta reparação e e) garantia do juízo. 3. No caso dos autos, o executado sequer formulou pedido de suspensão do feito executivo. 3.1. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3.2 Destarte, a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado não prescinde de pedido do embargante (obséquio ao princípio dispositivo), da presença dos requisitos da tutela antecipada - a relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e da prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o do CPC). (...) 5. Decisão reformada para afastar o efeito suspensivo concedido aos embargos do devedor, de forma que haja o prosseguimento da execução. 6. Recurso provido. (Acórdão 1288349, 07246925520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília – DF, 08 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator